Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REMIÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CARACTERIZADA. PLEITO INDEFERIDO.
1. Trata-se de petição autônoma com pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.
2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Incabível o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, porquanto ausentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar.
4. Pedido indeferido.